Tribunal: CARF
Processo: 11516.006244/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006244/2008-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.185 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO DOS PROFESSORES DA FUCRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2007
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV, DO
ART. 22, DA LEI No 8.212/91. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL 166.
ART. 62, §2o DO ANEXO II DO REGIMENTO INTERNO DO CARF
O STF declarou inconstitucional o art. 22, IV da Lei no 8.212/91, pela
sistemática da repercussão geral, no âmbito do RE 595838. Entendeu, assim,
de forma vinculante, que este dispositivo, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou
a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DECLARADA INCONSTITUCIONAL
Não se sustenta a exigência ao contribuinte de informar o fato gerador de
tributo declarado inconstitucional pelo STF, mormente quando não modulado
os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art.
22 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, a unanimidade dos votos, em dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leticia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006244/2008-78
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006244/2008-78

Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
procedente em parte o lançamento da obrigação acessória, materializada em Auto de infração,
por ter a Recorrente deixado de informar mensalmente ao INSS, por intermédio da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações A Previdência Social (GFIP), todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias.
Nos termos do Relatório fiscal (fls. 09/10) a Recorrente teria deixado de
informar as bases de cálculo das contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes
sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços que lhe
foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho.
Nesse sentido, é o relatório fiscal do Auto de Infração de fl. 9:

Em procedimento fiscal na Associação dos Professores e Funcionários da FUCRI -
APROFUCRI para as competências 01/2003 à 12/2007, constatou-se, no
desenvolvimento da ação fiscal, que a entidade deixou de informar mensalmente ao
INSS, por intermédio da GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social de todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias, constituindo-se em infração ao disposto no previsto no
art. 32, inciso IV da lei 8.212/91 e alterações. Deixou de informar as bases de cálculo
das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre o valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, relativamente aos
serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de
trabalho, conforme discriminado na planilha "ANEXO I - VALOR BRUTO DAS
FATURAS DA UNIMED CRIC1UMA ".

O acórdão recorrido manteve o lançamento por descumprimento da obrigação
acessória, mas recalculou o valor da multa aplicada, em função da aplicação retroativa da lei
mais benéfica à Recorrente.
Interposto Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminarmente, que deve ser anulado o lançamento, posto que pautado
em norma inconstitucional;
(ii)
A inconstitucionalidade da retenção prevista no inciso IV, do art. 22, da
Lei no 8.212/91.
(iii)
No mérito, que os serviços da cooperativa não eram prestados diretamente
à Recorrente, e sim aos seus associados.
É o relatório.

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006244/2008-78

Voto
Conselheiro Leticia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Nos termos da Súmula CARF no 02, “o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
O presente caso não se soluciona no pronunciamento acerca da
inconstitucionalidade do inciso IV, do art. 22, da Lei no 8.212/91, mas sim no reconhecimento e
acatamento do comando decisório proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede do RE
595838, afetado pela repercussão geral, a saber:

EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22,
inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição
passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio
de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF. 1.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços. 2.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição. 3. Os pagamentos efetuados por terceiros às
cooperativas de trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se
confundem com os valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art.
22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a norma
do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando
o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte
de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar, com base no art.
195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da Constituição. 5. Recurso extraordinário
provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91,
com
a
redação
dada
pela
Lei
no
9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG
07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)

Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de
declaração opostos pela União, objetivando a modulação dos efeitos da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela lei no
9.876/995 (RE-ED 595838, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Transcreva-se:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006244/2008-78

à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados

Ademais, o STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada no RE 595.838, firmando a Tese de Repercussão Geral 166: É
inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
referente a serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.

Nessa senda, ressalte-se que o Senado Federal emitiu a Resolução no 10, de 2016,
pela qual “É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do
inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarado inconstitucional por
decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 595.838”.

De acordo com o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, na sistemática dos artigos 543B e 543C da Lei
5.869, de 1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015 – Código de Processo Civil,
devem ser reproduzidas pelas Turmas do CARF.

Considerando (i) a presença de decisão definitiva do STF, submetida à sistemática
da repercussão geral, no sentido de ser inconstitucional o fato gerador incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal/fatura de serviços prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas
de trabalho (art. 22, IV, da Lei 8.212, de 1991); bem como (ii) que o lançamento da obrigação
acessória do presente Auto de Infração sustenta-se unicamente na ausência de entrega de
informações mensais ao INSS, por GFIP, dos fatos geradores dessas contribuições
previdenciárias declaradas inconstitucionais, no âmbito do RE 595.838, entendo que a
Recorrente não estaria obrigada a prestar informações acerca de fatos geradores desse tributo, até
por força do efeito ex tunc conferido ao provimento.
Ante ao exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leticia Lacerda de Castro

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.185 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006244/2008-78

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital